Tribunal: TJMT
Processo: 1005192-94.2023.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005192-94.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Duplicata]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 15.204.808/0001-68 (APELADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.789.121/0011-07 (APELANTE), EDUARDO JULIANI AGUIRRA - CPF: 307.871.458-66 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALBAUGH - CNPJ: 33.076.242/0001-18 (APELADO), SIFRA PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 41.351.629/0001-63 (APELADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 23.216.398/0001-01 (APELANTE), SIFRA PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 41.351.629/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALBAUGH - CNPJ: 33.076.242/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 23.216.398/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. RESOLUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. BOA-FÉ OBJETIVA. FATURAMENTO POSTERIOR À MANIFESTAÇÃO DE CANCELAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por fornecedora de insumos agrícolas contra sentença que julgou procedente ação ordinária com pedido de tutela de urgência, para declarar a resolução parcial de contrato de compra e venda quanto a produtos não escoados, determinando a devolução, o cancelamento de títulos de crédito e a extinção de garantias ofertadas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno:

(i) da possibilidade jurídica de resolução parcial do contrato;

(ii) da caracterização do inadimplemento contratual da fornecedora;

(iii) da regularidade do faturamento posterior à manifestação de cancelamento;

(iv) da validade da entrega de insumos em armazéns gerais sem anuência expressa;

(v) do tratamento isonômico entre as partes em face de condutas comerciais anteriores.

III. Razões de decidir

3. A tese de inovação recursal, arguida em contrarrazões, foi rejeitada, por se tratar de matéria de direito correlata aos fundamentos da sentença.

4. A relação comercial entre as partes, ainda que desprovida de contrato escrito, se desenvolveu com base em práticas reiteradas do setor, mas sujeita aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

5. Demonstrou-se documentalmente que a parte autora tentou cancelar os pedidos de fornecimento antes do faturamento, sendo ignorada pela fornecedora, que seguiu com a entrega, em violação ao dever de cooperação contratual.

6. Não se evidenciou consentimento inequívoco para entrega dos produtos em armazém geral, afastando a presunção de regularidade e caracterizando inadimplemento contratual.

7. A impossibilidade de devolução dos produtos já revendidos impõe a resolução parcial do negócio.

8. O comportamento contraditório da fornecedora, ao exigir cumprimento integral do contrato sem observar a manifestação de cancelamento e ao desconsiderar a conduta anterior de inadimplemento parcial (ano de 2021), revela desequilíbrio na equação contratual.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É juridicamente admissível a resolução parcial do contrato de fornecimento, quando a execução integral se mostra inviável em razão de inadimplemento pontual e da revenda parcial dos produtos.

2. O faturamento e entrega de produtos após manifestação expressa de cancelamento violam o dever de cooperação contratual e autorizam a rescisão parcial do contrato.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.,
contra sentença proferida nos autos da Ação de AÇÃO ORDINÁRIA c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por
FEX AGRO COMERCIAL LTDA
, contra a apelante e mais SIFRA PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, BANCO VOTORANTIM S.A. e MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS que julgou procedente os pedidos, com resolução do mérito para: “
1.
Declarar
resolução do negócio jurídico referente aos produtos efetivamente fornecidos e não escoados, no valor de R$ 2.743.908,86, e
determino
devolução desses produtos à primeira requerida (ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA), no prazo de 30 (trinta) dias.
2.

Declarar
a resolução do negócio jurídico referente aos produtos depositados em Armazéns Gerais (AG), no valor de R$ 3.656.734,71, com a
determinação
de devolução desses produtos à primeira requerida (ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA), no prazo de 30 dias;
3.

Declarar
o cancelamento das Notas Fiscais, boletos e duplicatas emitidos com vencimento em 20/05/2023 e 20/09/2023, relacionados aos produtos mencionados nos itens 1 e 2 acima, bem como
determinar
que os requeridos se abstenham de emitir novos títulos ou promover negativações, protestos ou medidas constritivas de crédito decorrentes desses valores;
4.
Declarar
a caução oferecida pela autora (carta fiança e insumos) sem objeto, ante a resolução contratual e o cancelamento dos títulos questionados.” E ainda condenou
“
a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”.

A parte apelante insurge-se contra a sentença que declarou a rescisão parcial do contrato de compra e venda celebrado com a parte autora, especificamente quanto aos produtos que não foram revendidos, e determinou sua devolução, com base em suposto inadimplemento contratual da ré. Sustenta, inicialmente, que a rescisão parcial é juridicamente inadmissível no caso concreto, pois não houve vício pontual que comprometesse apenas parte da operação. A autora pretende manter válida a fração contratual que lhe foi economicamente vantajosa, isto é, os produtos que conseguiu revender, e anular apenas a parte que não conseguiu escoar, o que revela evidente comportamento contraditório e contrário à boa-fé objetiva. Entende a recorrente que a operação comercial deve ser analisada de forma unitária, e que o cancelamento parcial por mera conveniência de uma das partes não encontra amparo legal.

A sentença também fundamentou a rescisão com base em uma operação comercial anterior, celebrada em 2021, na qual a ré teria supostamente cancelado unilateralmente parte dos pedidos da autora. A apelante impugna esse ponto, afirmando que houve consenso entre as partes quanto à impossibilidade de atendimento integral dos pedidos formulados à época, em razão de escassez de produtos no mercado. A autora, inclusive, teria reconhecido essa impossibilidade e aceitado a não entrega de parte dos insumos, o que exclui qualquer alegação de inadimplemento.

Ressalta-se, ainda, que os pedidos de 2021 estavam expressamente condicionados à disponibilidade de estoque e à aprovação da própria ré, conforme cláusulas contratuais apresentadas. Assim, não se pode falar em cancelamento unilateral ou injustificado. Acrescenta-se que as operações comerciais de 2021 e 2022 são distintas e autônomas, não havendo qualquer vinculação entre elas, conforme expressamente admitido pela autora em sua petição inicial. Por isso, mesmo que tivesse ocorrido inadimplemento em 2021 — o que se nega — tal fato não poderia justificar a rescisão de contrato diverso e posterior.

Outro ponto de impugnação refere-se à alegação de que os faturamentos dos produtos ocorreram após o pedido de cancelamento da operação. A sentença teria reconhecido como irregular o faturamento posterior à manifestação da autora, considerando que os produtos teriam sido entregues mesmo após o cancelamento. Tal conclusão, segundo a apelante, contraria os próprios documentos juntados aos autos, inclusive pela parte autora. Os produtos foram faturados e entregues em maio de 2022, enquanto a manifestação de desistência da operação comercial só foi formalizada em setembro daquele ano, ou seja, mais de quatro meses após a entrega regular das mercadorias. A autora teria justificado a tentativa de devolução pelo fato de não ter conseguido revender os produtos, circunstância que decorre do risco próprio de sua atividade empresarial, e que não pode ser imputado à fornecedora. Assim, não se pode afirmar que houve inadimplemento da apelante, uma vez que os produtos foram entregues de forma regular, conforme pactuado.

A apelante também impugna o fundamento da sentença que reconheceu inadimplemento com base na entrega dos produtos em armazéns gerais, por ausência de prova da anuência da autora quanto à forma de entrega. A recorrente alega que a própria autora emitiu as notas fiscais de cobertura, autorizando de forma expressa a armazenagem dos produtos em armazém geral. Tais documentos foram apresentados nos autos e não foram impugnados, o que demonstra que houve plena ciência e concordância da autora quanto ao local de entrega. Além disso, a prova oral colhida também confirma a prática usual e contratada da entrega em armazém, sendo esta uma conduta ordinária nas relações comerciais do setor. Assim, a alegação de que não houve consentimento para a entrega em armazém não se sustenta diante das provas documentais e testemunhais constantes dos autos.

Por fim, a apelante sustenta que houve tratamento desigual e contraditório por parte do juízo de origem. Ao mesmo tempo em que considerou ilícita a conduta da ré no ano de 2021, mesmo diante da ausência de aceite e da escassez de produtos, a sentença julgou lícita a conduta da autora, que, após mais de quatro meses do recebimento regular das mercadorias, decidiu unilateralmente desfazer o negócio, sem qualquer causa justificadora. Esse tratamento assimétrico viola os princípios da isonomia e da boa-fé contratual, na medida em que penaliza a ré duplamente e beneficia a autora, que pretende transferir à fornecedora os riscos próprios da sua atividade empresarial. A apelante assevera, assim, que não houve inadimplemento, tampouco vício apto a autorizar a rescisão pretendida. Os produtos foram vendidos, faturados e entregues conforme pactuado, e o insucesso comercial da autora não pode ser convertido em fundamento para o desfazimento do contrato.

Conclui que: “a Apelante não incorreu em qualquer espécie de inadimplência, muito menos que fosse capaz de autorizar a rescisão almejada pela Apelada e deferida na sentença de primeiro grau.”.

Pugna pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões, preliminarmente a apelada suscita inovação recursal quanto à tese de impossibilidade de rescisão parcial do negócio jurídico. Requer o não conhecimento do recurso.

No mérito, esclarece que “diversamente do que asseverou a Recorrente, não houve o pedido de rescisão parcial do negócio jurídico, mas sim da integralidade do negócio jurídico. Todavia, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, óbvio ululante que com relação aos produtos que já haviam sido comercializados pela Apelada, seria juridicamente impossível a rescisão do negócio, haja vista que os produtos sequer estariam mais na posse da Recorrida. (...) Logo, clarividente a impossibilidade jurídica de retorno ao status quo ante com relação aos produtos que haviam sido comercializados pela Recorrida, motivo pelo qual fora realizado o depósito judicial dos valores devidos à Apelante, não sendo demais pontuar que o valor que foi objeto de depósito judicial sequer fora alvo de impugnação pela Apelante.”.

Aduz que o e-mail do colaborador da apelada, que

não foi impugnado, demonstra que houve cancelamento unilateral pela apelante no que tange ao fornecimento de parte dos insumos agrícolas no ano de 2.021, sem apresentar qualquer motivação do cancelamento.

Também que não foi comprovada escassez do princípio ativo.

Destaca o testemunho do informante ouvido a rogo “comprovou, com clareza de “sol a pino”, que no ano de 2021: a) A Albaugh entregou em torno de 40/50% dos produtos que haviam sido pedidos pela Apelada; b) que o cancelamento parcial do pedido de 2021 se deu por ato unilateral da Recorrente; c) o cancelamento não se deu por escassez de produtos, mas sim pelo aumento de preço dos produtos; d) não havia a falta de produtos, sendo que acaso fossem pagos os valores atualizados de mercado, era plenamente possível que os produtos fossem encontrados, tanto o é, que a Recorrida logrou êxito em adquirir os produtos cancelados de outras fornecedoras.”.

Segue argumentando “já se expôs à exaustão que, à mingua de contrato formalizado entre a parte Apelante e a Recorrida, as relações destas partes regiam-se através de simples pedidos de vendas de produtos, bem como através dos usos e costumes relativos às práticas de mercado, em observância ao disposto no artigo 113, § 1º, inciso II, do Código Civil. 68. E a Recorrente, enquanto lhe foi conveniente, seguiu ao longo do ano de 2021, as práticas usualmente adotadas no ramo do fornecimento de insumos agrícolas para o ramo do agronegócio, citando-se, apenas à guisa de exemplificação, as seguintes práticas: I) alteração/cancelamento dos pedidos em face da oscilação dos preços de mercado; II) fornecimento e faturamento gradual dos insumos fornecidos, de acordo com o escoamento de tais produtos – fato este não impugnado em defesa.”.

Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.,
contra sentença proferida nos autos da Ação de AÇÃO ORDINÁRIA c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por
FEX AGRO COMERCIAL LTDA
, contra a apelante e mais SIFRA PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, BANCO VOTORANTIM S.A. e MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS que julgou procedente os pedidos, com resolução do mérito para: “
1.
Declarar
resolução do negócio jurídico referente aos produtos efetivamente fornecidos e não escoados, no valor de R$ 2.743.908,86, e
determino
devolução desses produtos à primeira requerida (ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA), no prazo de 30 (trinta) dias.
2.

Declarar
a resolução do negócio jurídico referente aos produtos depositados em Armazéns Gerais (AG), no valor de R$ 3.656.734,71, com a
determinação
de devolução desses produtos à primeira requerida (ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA), no prazo de 30 dias;
3.

Declarar
o cancelamento das Notas Fiscais, boletos e duplicatas emitidos com vencimento em 20/05/2023 e 20/09/2023, relacionados aos produtos mencionados nos itens 1 e 2 acima, bem como
determinar
que os requeridos se abstenham de emitir novos títulos ou promover negativações, protestos ou medidas constritivas de crédito decorrentes desses valores;
4.
Declarar
a caução oferecida pela autora (carta fiança e insumos) sem objeto, ante a resolução contratual e o cancelamento dos títulos questionados.” E ainda condenou
“
a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”.

Segundo consta da inicial a apelante explica que é parceira comercial da primeira requerida, sendo que, desde o ano de 2020, mantém relações comerciais, sem contrato escrito, consubstanciada na aquisição de insumos agrícolas. Aduz que tais insumos foram adquiridos a termo, ou seja, a primeira requerida entregava os insumos e foram emitidos títulos de crédito (em sua grande maioria, duplicatas), os quais podem ser postos em circulação no mercado, de forma que o adimplemento se dava através da quitação dos títulos postos em circulação. Assevera que em relação aos pedidos realizados no ano de 2021, cujos vencimentos se operariam, parte em 20/05/2022, parte em 20/09/2022, de acordo com cada pedido formulado, sendo realizado o seu cadastro junto ao cadastro de empresas parceiras da primeira requerida, além de ser exigido o oferecimento de garantias. Aponta que, aproximadamente um mês após a formulação dos pedidos feitos em 2021, a primeira requerida, de forma unilateral e por e-mail, efetuou o cancelamento de diversos produtos que haviam sido requeridos, ao argumento de que os produtos vendidos supostamente não estariam em estoque e, ainda, de R$ 5.359.152,60 feito em pedidos, não forma entregues o correspondente a R$ 2.582.711,80.

Narra que em 2022 realizou novo pedido junto à primeira requerida em 20/04/2022 e os vencimentos se operariam parte em 20/05/2023, parte em 20/09/2023, contudo, formalizou expressamente a solicitação de cancelamento de parte destes pedidos e a solicitação de não faturamento dos produtos, como é de praxe no mercado, mas, em 28/09/2022, solicitou expressamente o cancelamento de parte dos volumes referentes aos produtos “DART”, “PRECISO XK”, “RECONIL”, “REGIO” e “WILD”, bem como o “não faturamento” de produtos relativos à safrinha. Expõe que após diversas solicitações de cancelamento, a primeira requerida lhe comunicou, através de e-mail, que não poderia proceder com o cancelamento dos pedidos que já haviam sido faturados, mas que seguia à disposição para realizar o processo de retorno dos produtos estocados em Armazém Geral (AG) e proceder com o recebimento dos produtos a serem devolvidos. Todavia, sustenta que a primeira requerida não viabilizou a conclusão do processo de retorno dos produtos em “AG”, lhe impossibilitando de proceder com a devolução de tais produtos e, ainda, lhe comunicou sobre valores a serem pagos com vencimento em 20/05/2023, cujos “títulos foram cedidos 100% em operação de cessão sem regresso com Bancos e Fidc”, sendo que parte dos valores cobrados correspondem a produtos que solicitou expressamente o cancelamento do pedido, bem como se disponibilizou a proceder com a devolução.

Sustenta a parte apelada, em contrarrazões, que a tese recursal referente à impossibilidade jurídica de rescisão parcial do contrato configuraria inovação, por não ter sido deduzida na fase de conhecimento.

A alegação, contudo, não prospera. A discussão sobre os efeitos da resolução contratual — se total ou parcial — decorre diretamente do objeto litigioso e da própria sentença recorrida, que reconheceu expressamente a possibilidade de rescisão parcial do negócio, com devolução de parte dos produtos. A impugnação recursal limita-se, portanto, a contestar os fundamentos jurídicos da sentença, o que é plenamente admissível na via apelatória.

Importa destacar que a controvérsia está devidamente ancorada em elementos fáticos e probatórios constantes dos autos, inclusive com menção a documentos e depoimentos que confirmam a tentativa de cancelamento anterior ao faturamento, bem como o comportamento contraditório da fornecedora. Trata-se, assim, de matéria de direito, suscitada a partir dos próprios fundamentos da decisão combatida, sem inovação fática ou supressão de instância.

Rejeito, portanto, a preliminar de inovação recursal.

Seguindo, a sentença destacou os seguintes pontos principais:

a) Rescisão parcial do contrato de fornecimento

·

A magistrada reconheceu a resolução do negócio jurídico apenas quanto aos produtos que não foram escoados pela autora, determinando a devolução à fornecedora (ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.).

·

Tal decisão levou em conta que os insumos permaneceram armazenados, não havendo mais interesse ou viabilidade comercial para a autora.

b) Reconhecimento da relação com operação anterior (2021)

·

A sentença considerou que o inadimplemento parcial verificado em 2021, por parte da ALBAUGH, influenciou diretamente a confiança e execução da operação de 2022.

·

Entendeu que a fornecedora cancelou unilateralmente parte dos pedidos em 2021, sem justificativa suficiente, comprometendo a relação comercial.

c) Inexistência de anuência para entrega em armazéns gerais

·

A julgadora entendeu que não ficou demonstrada a anuência expressa da autora para que os produtos fossem entregues em armazéns gerais.

·

Com base nisso, entendeu que houve descumprimento contratual, por entrega sem observância das condições acordadas.

d) Impossibilidade de exigir cumprimento integral

·

A sentença registrou que, dada a revenda parcial dos produtos, seria inviável a restituição da totalidade dos bens.

·

Reconheceu, então, que a resolução deveria ser parcial, limitada aos produtos remanescentes em posse da autora.

e) Determinação de cancelamento dos títulos e caução

·

Cancelamento de notas fiscais, boletos e duplicatas relacionados aos produtos não escoados.

·

Declaração de inexistência de objeto da caução, diante da resolução contratual.

O recurso não comporta provimento, pelas seguintes razões.

A controvérsia posta nos autos versa sobre contrato de fornecimento de insumos agrícolas, cuja execução parcial motivou o ajuizamento da presente demanda. A autora, ao tempo em que reconhece ter recebido e revendido parte dos produtos, demonstra, por meio de documentos, que outra parte significativa dos insumos permaneceu em estoque, seja em sua própria posse, seja em armazéns terceiros.

Conforme se extrai dos autos, a relação comercial entre as partes já vinha sendo tensionada desde 2021, quando a fornecedora deixou de entregar parte substancial dos produtos encomendados, sem apresentar motivação idônea ou respaldo contratual para tanto. Tal histórico fático revelou uma fragilidade nas garantias de execução contratual, comprometendo a confiança legítima da parte adquirente. Ainda que a operação de 2022 possa ser tecnicamente distinta daquela celebrada no exercício anterior, não se pode ignorar a continuidade da relação comercial e a vinculação objetiva dos negócios jurídicos subsequentes aos precedentes.

No que tange aos produtos cuja revenda não se efetivou, verifica-se que a parte autora, diante da estagnação comercial, tentou de forma expressa cancelar o recebimento, não tendo sido atendida pela fornecedora, que ainda assim promoveu o faturamento e entrega dos produtos. Ocorre que, a obrigação de compra e venda demanda cooperação mútua e boa-fé objetiva na execução, sendo vedado impor à parte compradora o risco exclusivo de mercado quando há resistência expressa à manutenção da avença.

Cabe destacar, ademais, que os autos registram a existência de requisição expressa de cancelamento da operação comercial por parte da autora, anterior ao faturamento realizado pela ré. Tal circunstância não apenas está documentada em e-mails e comunicações trocadas entre as partes, como também foi confirmada pelo informante ouvido a rogo da própria ré, o qual reconheceu que houve solicitação formal de cancelamento antes da emissão das notas fiscais. Tal elemento é de especial relevância, pois demonstra que a fornecedora optou deliberadamente por desconsiderar a manifestação de sua contraparte, prosseguindo com o faturamento e entrega de mercadorias cujo recebimento já havia sido expressamente recusado. Trata-se, portanto, de conduta que viola o dever de cooperação contratual, além de comprometer a função social do contrato, ao impor à adquirente encargos e riscos comerciais em descompasso com a vontade por ela manifestada de forma clara e tempestiva

Importante frisar que não se trata de resiliência unilateral por conveniência, mas de medida motivada pela inviabilidade negocial e pela conduta anterior da fornecedora, que já havia frustrado parcialmente entregas em negociação anterior. A recusa da ré em dialogar com a autora quanto à devolução de produtos que sequer chegaram a ser utilizados ou revendidos coloca em desequilíbrio a equação contratual e fere os princípios da função social do contrato e da lealdade negocial.

No ponto que trata da entrega em armazéns gerais, embora a parte ré tenha alegado anuência tácita ou prática costumeira, o fato é que não houve manifestação inequívoca da parte autora concordando com tal modalidade de entrega para a operação específica, o que afasta a presunção de regularidade, especialmente diante da resistência apresentada logo após a efetivação da entrega. A ausência de aceite específico impõe à fornecedora o ônus da prova, o qual não foi satisfatoriamente cumprido nos autos.

A revenda parcial de parte dos produtos inviabiliza o retorno integral ao estado anterior à contratação (status quo ante), de modo que a rescisão integral mostra-se materialmente impossível, sob pena de enriquecimento indevido da parte autora. Por conseguinte, impõe-se a resolução parcial do negócio, apenas quanto aos produtos que não foram comercializados e que ainda se encontram em poder da autora que permite a resolução parcial nos casos em que o inadimplemento não for substancial.

Ressalte-se, ainda, que a ré/apelante busca amparar sua conduta na suposta existência de uma prática comercial consolidada no setor de fornecimento de insumos agrícolas, consistente na entrega parcelada e no ajuste dinâmico de volumes conforme a oscilação de mercado. No entanto, tal prática — ainda que eventualmente existente em determinadas circunstâncias — não pode ser invocada de forma seletiva, apenas quando favorável ao fornecedor, e ignorada quando contrária ao seu interesse econômico. O que se constata, no caso concreto, é que a apelante valeu-se da flexibilidade da relação negocial apenas para cancelar, de forma unilateral e imotivada, pedidos previamente aceitos, ou para impor entregas não desejadas pela adquirente relativas a outro pedido, recusando-se, contudo, a aceitar o mesmo nível de flexibilidade quando a contraparte tentou devolver os produtos que não pôde escoar. Tal comportamento contraditório evidencia nítido abuso da autonomia negocial e afronta diretamente os princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e do equilíbrio contratual, que devem nortear toda e qualquer relação jurídica, ainda que fundada em práticas reiteradas de mercado.

Por fim, cumpre registrar que não se exige do julgador o enfrentamento exaustivo e individualizado de todas as teses e argumentos deduzidos pelas partes, bastando que a decisão enfrente as questões relevantes e suficientes à composição da lide, de modo coerente e fundamentado. Trata-se de orientação reiterada do Superior Tribunal de Justiça, que afasta qualquer obrigatoriedade de responder pontualmente a cada linha argumentativa, sobretudo quando estas se mostram impertinentes, subsidiárias ou incapazes, por si só, de infirmar a conclusão adotada. A fundamentação jurídica, portanto, deve ser completa na essência, e não exaustiva na forma, o que foi devidamente observado no presente caso.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se intacta a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025